Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-19.2024.8.11.0023
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001712-19.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DYEMERSON SOARES ALVES - CPF: 709.070.231-69 (APELANTE), JHONATAS FRANCO DA SILVA - CPF: 049.481.531-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS - CPF: 050.063.323-10 (ASSISTENTE), ALEX SOARES HERTZOG - CPF: 051.918.041-04 (ASSISTENTE), HENRIQUE JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 048.033.821-31 (ASSISTENTE), DANIEL DOS SANTOS - CPF: 935.347.361-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO PELA METADE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2o, incisos II e VII, do CP), e um deles também pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP), após subtraírem motocicleta mediante violência e grave ameaça, tendo um dos acusados se identificado falsamente perante a autoridade policial.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) analisar se estão presentes os elementos configuradores do crime de falsa identidade; e (iii) examinar a adequação da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão da res furtiva e depoimentos consistentes colhidos durante a instrução processual.

2.

O depoimento da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, possui especial valor probante para fundamentar a condenação.

3.

Os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, não havendo razão para desacreditá-los.

4.

A apreensão da motocicleta subtraída e do facão utilizado no crime em poder dos acusados constitui elemento probatório robusto que confirma a autoria delitiva.

5.

O crime de falsa identidade configura-se com a mera atribuição de identidade falsa perante autoridade pública, sendo irrelevante a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de dano concreto.

6.

O direito ao silêncio e à não autoincriminação não abrange a prerrogativa de fornecer dados falsos de qualificação pessoal, conduta que extrapola os limites da autodefesa.

7.

A majoração da pena na terceira fase da dosimetria, em razão da presença de mais de uma causa de aumento, exige fundamentação concreta além da mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de roubo majorado é cabível quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram a materialidade e autoria delitivas, especialmente quando corroboradas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, além da apreensão da res furtiva. 2. O crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, configura-se com a mera atribuição de identidade falsa perante autoridade pública, não sendo abrangido pelo direito constitucional à não autoincriminação. 3. A aplicação de fração de aumento superior ao mínimo legal na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da presença de mais de uma causa de aumento, exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta, não bastando a mera indicação do número de majorantes."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2o, incisos II e VII; CP, art. 307; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; CF, art. 5o, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 443.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DYEMERSON SOARES ALVES e JHONATAS FRANCO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal), e o primeiro também pelo delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

Consta dos autos que, no dia 13 de julho de 2024, por volta das 11h08min, no Distrito União do Norte, na cidade de Peixoto de Azevedo (MT), os denunciados, com consciência e vontade, subtraíram para si e para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, uma motocicleta Honda Fan, de propriedade da vítima Daniel dos Santos. Ainda, na mesma ocasião, o denunciado Dyemerson Soares Alves atribuiu para si falsa identidade, passando-se pela pessoa de nome "James Soares Alves" para obter vantagem em proveito próprio, consistente em se esquivar da responsabilidade pela prática delitiva.

Segundo a denúncia, a Guarnição da Polícia Militar foi informada de que a vítima teria sido abordada pelos acusados na via pública, os quais a agrediram e a ameaçaram com uma faca, subtraindo a sua motocicleta. Os policiais encontraram os acusados em um bar, constatando que Dyemerson Soares estava com um facão na cintura e com a motocicleta do ofendido. Durante a abordagem policial, o acusado Dyemerson Soares atribuiu para si falsa identidade, fazendo-se passar por "James Soares Alves".

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando DYEMERSON SOARES ALVES à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal e art. 307 do Código Penal, em regime inicial semiaberto para a pena de reclusão e aberto para a pena de detenção. JHONATAS FRANCO DA SILVA foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (ID 308925008), no qual pleiteiam, preliminarmente, a absolvição do crime de roubo majorado, sob o argumento de fragilidade do acervo probatório, alegando ausência de comprovação da materialidade delitiva diante da inexistência de testemunhas presenciais dos fatos narrados. Sustentam que a vítima não compareceu à audiência de instrução e que nenhuma testemunha foi arrolada ou ouvida que pudesse confirmar a versão apresentada pela acusação. Quanto à suposta confissão atribuída ao corréu Jhonatas, argumentam que foi colhida exclusivamente na fase inquisitorial, sem a presença de defensor, e não ratificada em juízo.

Em relação ao crime de falsa identidade, a defesa alega ausência de dolo específico por parte do acusado Dyemerson, argumentando que existe forte similaridade fonética entre "Dyemerson" e "James", sobretudo considerando o uso corriqueiro de apelidos. Sustenta que o réu forneceu corretamente o próprio sobrenome completo - "Soares Alves" -, o que evidentemente permitiria sua imediata identificação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requerem a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), alegando que a mera existência de duas majorantes não impõe automaticamente o aumento cumulativo, conforme o parágrafo único do art. 68 do Código Penal. Alternativamente, pleiteiam a redução da fração para 3/8 (três oitavos), em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID 308925011), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade do ilícito. Argumenta que o depoimento dos policiais militares é meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Quanto ao crime de falsa identidade, defende que a materialidade e autoria estão sobejamente comprovadas, não apenas por meio das provas documentais, mas também pelas provas orais colhidas durante a audiência de instrução e julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 320645373), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a reprimenda dos apelantes em menor patamar na terceira fase da dosimetria penal (1/3), mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, assim ementando:

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, §2o, incisos II e VII e § 2o-A, inciso I, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição dos crimes imputados, fundada no argumento de ausência de provas - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Depoimentos dos policiais que possuem especial relevância – 2. Requestada redução da reprimenda na terceira fase da dosimetria penal no patamar de [um terço] ou na fração de [três oitavo] em relação ao crime de roubo – Possibilidade de aplicação da fração mínima de [um terço] - Causas de aumento pertinentes ao emprego de arma branca e concurso de agentes – Impossibilidade de majoração da pena fundamentada exclusivamente na quantidade de majorantes – Incidência da súmula 443 do STJ - P elo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, os apelantes
DYEMERSON SOARES ALVES e JHONATAS FRANCO DA SILVA
foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal), e o primeiro também pelo delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

Passo à análise das teses defensivas.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório, alegando ausência de comprovação da materialidade delitiva diante da inexistência de testemunhas presenciais dos fatos narrados. Argumenta que a vítima não compareceu à audiência de instrução e que nenhuma testemunha foi arrolada ou ouvida que pudesse confirmar a versão apresentada pela acusação.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Inquérito Policial no 94.4.2024.23590, pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 162789032), pelo Boletim de Ocorrência n° 2024.208235 (ID 162789033), pelo Termo de Apreensão (ID 162789037), pelas imagens juntadas nos IDs 162789038 e 162789039, e pela prova oral colhida.

Quanto à autoria, embora a vítima Daniel dos Santos não tenha sido encontrada para depor em juízo, seu relato prestado na fase policial mostra-se harmônico e coerente. Segundo seu depoimento, ele estava indo para casa quando avistou dois rapazes na estrada dando sinal para que parasse a motocicleta. Em seguida, um dos rapazes, identificado como "James" (Dyemerson), pegou-o pela camisa, jogou-o no chão, deu-lhe um murro na boca e o arrastou. Quando tentou se desvencilhar, o outro rapaz (Jhonatas) aproximou-se com um facão e o passou em seu pescoço. Nesse momento, um transeunte que presenciou a cena gritou para que parassem, e os agressores deixaram a vítima caída ao solo, pegaram sua motocicleta e fugiram.

O Policial Militar Alex Soares Hertzog, ouvido em juízo, corroborou o depoimento da vítima, afirmando que estava realizando ronda na cidade quando um indivíduo parou a viatura e relatou ter visualizado "dois infratores cometendo esse delito com um facão, pegaram a vítima e cortaram ela no pescoço, bateram na vítima, pegaram a moto dela e levaram ela junto". Salientou que, ao realizar buscas, encontraram os acusados em um bar, ocasião em que fizeram a abordagem e apreenderam o facão utilizado no crime. Referiu ainda que o acusado Dyemerson apresentou-se como James tanto no momento da abordagem quanto perante a Polícia Civil.

No mesmo sentido foi o relato do policial militar Antônio Marcos Abreu, ouvido apenas na fase policial, o qual afirmou que recebeu uma ligação informando que dois rapazes haviam abordado um senhor de idade, agredido-o e levado a vítima para lugar incerto. Posteriormente, a vítima chegou ao batalhão da polícia militar para relatar os fatos, momento em que as equipes de busca retornaram ao batalhão, ouviram os relatos da vítima e se deslocaram aos lugares em que normalmente o suspeito era visto, encontrando-o com a motocicleta da vítima, o facão utilizado no crime e seu comparsa.

Importante ressaltar que o depoimento de policiais militares possui valor probatório significativo, não podendo ser desconsiderado apenas em razão da função exercida por esses profissionais. Tais depoimentos, quando prestados de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Além disso, não se pode olvidar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo não invalida seu depoimento prestado na fase policial, especialmente quando este se mostra coerente com as demais provas produzidas.

Não bastasse isso, foram apreendidos com os réus a motocicleta da vítima e o facão utilizado para perpetrar o crime (ID 162789037), o que constitui elemento probatório robusto a confirmar a autoria delitiva. As fotografias juntadas no ID 162789035 demonstram, ainda, as lesões sofridas pelo ofendido, corroborando a narrativa apresentada.

Quanto às majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, a prova coligida não deixa dúvida acerca de sua ocorrência. A vítima e as testemunhas foram categóricas ao confirmar que eram dois indivíduos e que a ameaça foi exercida com emprego de um facão, o qual foi, inclusive, apreendido.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Em relação ao crime de falsa identidade, a defesa alega ausência de dolo específico por parte do acusado Dyemerson, argumentando que existe forte similaridade fonética entre "Dyemerson" e "James", sobretudo considerando o uso corriqueiro de apelidos. Sustenta que o réu forneceu corretamente o próprio sobrenome completo - "Soares Alves" -, o que evidentemente permitiria sua imediata identificação.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A materialidade do crime de falsa identidade restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 162789034), pelos depoimentos dos policiais em sede inquisitorial e judicial, e pela certidão de ID 162789454.

A autoria também se constata, porquanto o intento de falsear foi descoberto logo depois do flagrante, quando os policiais entraram em contato com os familiares do acusado, que enviaram a certidão de nascimento, comprovando sua verdadeira identidade.

O crime previsto no art. 307 do Código Penal consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem ou causar dano a outrem, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem ou a causação do dano. Trata-se de crime formal, que se perfaz com a mera conduta de atribuir-se identidade falsa.

No caso em análise, o acusado Dyemerson Soares Alves, ao se identificar como "James Soares Alves" perante a autoridade policial, agiu com o claro intuito de ocultar sua verdadeira identidade, visando se esquivar de eventual responsabilidade criminal.

O argumento de que existe similaridade fonética entre "Dyemerson" e "James" não se sustenta, pois são nomes completamente distintos, tanto na grafia quanto na pronúncia. Além disso, o fato de o acusado ter fornecido corretamente o sobrenome não descaracteriza o crime, pois a falsidade recaiu sobre elemento essencial de sua identificação, qual seja, o prenome.

Importante ressaltar que o direito ao silêncio e à não autoincriminação, previsto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, não abrange a prerrogativa de fornecer dados falsos de qualificação pessoal. O acusado pode se recusar a responder às perguntas que lhe forem formuladas, mas não pode, sob o manto da autodefesa, atribuir-se falsa identidade.

Nesse sentido, o acusado exorbitou do direito de autodefesa previsto na Constituição Federal, na medida em que é possível ao acusado silenciar ou alterar a verdade dos fatos imputados a sua pessoa, mas, de modo algum, falsear a própria identidade na fase da qualificação. É dever do agente o fornecimento correto de seus dados pessoais, sob pena de ofensa à fé pública, sendo certo que uma coisa é silenciar, direito assegurado a todo indivíduo, outra é fornecer dados falsos, nome falso, atentando contra a segurança da investigação criminal, além de eventualmente prejudicar terceiros de boa-fé.

Portanto, restando comprovada a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade, a condenação do acusado Dyemerson Soares Alves pelo delito previsto no art. 307 do Código Penal é medida que se impõe.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), alegando que a mera existência de duas majorantes não impõe automaticamente o aumento cumulativo, conforme o parágrafo único do art. 68 do Código Penal. Alternativamente, pleiteia a redução da fração para 3/8 (três oitavos), em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Vejamos a dosimetria aplicada na sentença:

“Passo à dosimetria da pena, de acordo com o critério trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal.

DYEMERSON SOARES ALVES

I – Do art. 157, §2o, inciso II e VII, do Código Penal

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 157, caput, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Atento à regra do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à
culpabilidade
, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, não há condenações anteriores que possam ser utilizadas em prejuízo do réu nessa fase.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; por seu turno, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
não ultrapassaram os limites normais do tipo. Não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha influenciado a prática delitiva.

De rigor a
FIXAÇÃO
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se vislumbram agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Por outro lado, presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas) e inciso VII (emprego de arma branca), de modo que
MAJORO
a reprimenda pela metade,
TORNANDO DEFINITIVA
a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

I – Do art. 307 do Código Penal

Atento que as penas mínima e máxima para o delito do artigo 307 do Código Penal são de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

Com relação à regra do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à
culpabilidade
, a
reprovabilidade
da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, não constam condenações anteriores em face do increpado.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; por seu turno, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a
vítima
sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Assim,
FIXO
a pena-base em seu mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não se constatam agravantes e atenuantes, de sorte que a pena permanece inalterada.

Por fim, na terceira fase, não se constatam causas de aumento ou diminuição.

Assim sendo,
TORNO DEFINITIVA
a pena de 3 (três) meses de detenção.

Constatado o concurso material de crimes, aplicam-se cumulativamente as penas de reclusão e detenção em que haja incorrido, executa-se primeiro aquela, ex vi do artigo 69 do Código Penal. Nessa esteira,
TORNO DEFINITIVA
a
PENA TOTAL
de 06 (seis) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 15 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, isto é, no mínimo legal em razão de não haver indicação de renda elevada.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena, fixo o
REGIME SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena de reclusão e o
REGIME ABERTO
para o cumprimento da pena de detenção.

Ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como insuficiente à prevenção e repressão do delito no caso concreto.

Outrossim, incabível a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos do art. 77 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, através do Informativo n. 560, estabeleceu que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva após condenação recorrível ao regime prisional semiaberto.

Vejamos:

A prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado.
De fato, não é razoável manter o réu constrito preventivamente durante o desenrolar da ação penal e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. Sufragar tal entendimento vai contra ao já sedimentado tanto no STF quanto no STJ, no sentido de que, quando presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, "Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade" (STF,
HC 89.089-SP
, Primeira Turma, DJ de 1o/6/2007). Por outro lado, tendo em vista a imposição do regime semiaberto na condenação, se faz necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes citados:
RHC 39.060-RJ
, Quinta Turma, DJe 10/3/2014; e
HC 244.275-SP
, Sexta Turma, DJe 18/3/2013.
RHC 53.828-ES
, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015. Destacamos.

Assim, a fim de compatibilizar a segregação cautelar com o regime estabelecido, determino a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
,
se por outro motivo o acusado não estiver preso
,
CONDICIONDO À INSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, a ser realizado na Unidade Prisional na qual se encontra recolhido.”
(Id. 308924969)

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau majorou a reprimenda pela metade, em razão da presença de duas causas de aumento: concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do CP) e emprego de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do CP).

Contudo, conforme entendimento consolidado na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Isso significa que a aplicação de fração de aumento superior ao mínimo legal na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da presença de mais de uma causa de aumento, exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta, não bastando a mera indicação do número de majorantes.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de primeiro grau limitou-se a indicar a presença das duas causas de aumento, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a aplicação da fração máxima de aumento (1/2). Não foram apontadas circunstâncias específicas que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta ou que justificassem a exasperação da pena além do mínimo legal.

Ademais, o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estabelece que, no caso de concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Assim, considerando a ausência de fundamentação concreta para a aplicação da fração máxima de aumento, bem como o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, impõe-se a redução da fração de aumento para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Dessa forma, a pena de ambos os apelantes pelo crime de roubo majorado deve ser redimensionada da seguinte forma:

Para DYEMERSON SOARES ALVES:

·

Pena-base: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

·

Segunda fase: ausentes agravantes e atenuantes;

·

Terceira fase: aumento de 1/3 (um terço) pela presença das causas de aumento previstas no art. 157, §2o, incisos II e VII, do CP, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A pena pelo crime de falsa identidade permanece inalterada: 03 (três) meses de detenção.

Para JHONATAS FRANCO DA SILVA:

·

Pena-base: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

·

Segunda fase: ausentes agravantes e atenuantes;

·

Terceira fase: aumento de 1/3 (um terço) pela presença das causas de aumento previstas no art. 157, §2o, incisos II e VII, do CP, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece inalterado: semiaberto para a pena de reclusão e aberto para a pena de detenção, nos termos do art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), redimensionando a pena de ambos os apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025